Tribunal: TJMT
Processo: 1017133-51.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017133-51.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ELIZABETH REGINA PIEROBON RODEGUER - CPF: 214.684.818-94 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ELIZABETH REGINA PIEROBON RODEGUER - CPF: 214.684.818-94 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO QUE APRESENTOU DEFEITO LEVANDO A PERDA DE POTÊNCIA – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO SEJA PELA CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA OU PELA FABRICANTE NAS VÁRIAS OPORTUNIDADES EM QUE FOI LEVADO PARA REPAROS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA VENDA DO VEÍCULO QUE IMPEDIU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PROVA TESTEMUNHAL QUE ESCLARECE QUE O VEÍCULO APRESENTAVA PROBLEMAS E QUE PERDUROU SEM SOLUÇÃO LEVANDO A VENDA DO BEM PARA DESMONTE PELO FATO DE FICAR INVIÁVEL SUA UTILIZAÇÃO – PERDE DE OBJETO COM RELAÇÃO A PRETENSÃO AO REPARO DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO- DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – SITUAÇÃO QUE ENSEJOU CONSTRANGIMENTOS E FRUSTRAÇÃO ÀS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR QUE ADQUIRIU VEÍCULO DE ALTA TECNOLOGIA E VIU-SE OBRIGADO A VENDER POR VALOR MUITO ABAIXO DE MERCADO PARA DESMONTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPRVIDOS.

No caso em análise embora não tenha sido realizada prova pericial para verificação do problema apresentado pelo veículo, no entanto, não se pode negar que o mesmo apresentava defeito, tanto assim que a prova testemunhal produzida nos Autos esclarece que o referido veículo foi levado para reparos em várias oportunidades, conforme testemunho do mecânico que trabalhava na Concessionária em Rondonópolis, que não localizou o defeito e não

realizou o fazer o conserto do mesmo.

Restando demonstrado que a parte vendeu o veículo a sua pretensão em que ocorra a condenação da Concessionária ao seu reparo perde o objeto.

No pertinente aos danos morais, resta evidente que diante dos problemas apresentados pelo veículo e que segundo o próprio mecânico da Concessionária ensejaria risco ao condutor e a terceiro evidente que a situação ocasionou transtornos e constrangimentos ao adquirente do veículo, seja porque o veículo apresentou o defeito que dele não era esperado, seja porque referido problema que fazia perder a potência não foi solucionado ou ainda pelo fato de ver-se obrigado a vender o bem para desmonte, por valor significativamente inferior ao de mercado na época.

Constatado que o valor da indenização por danos morais atende a razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico não há falar em sua majoração.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N 1017133-51-2020

APELANTES: ELIZABETH REGINA PIEROBON RODEGUER E SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E OUTROS

APELADOS: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E OUTROS E ELIZABETH REGINA PIEROBON RODEGUER

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Elizabeth Regina Pierobon Rodeguer

e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda e Outros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, reconhecendo que a
s questões relativas à obrigação de fazer perderam significância em face da alienação do automotor
, objeto da lide,
por outro lado condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento do montante correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. Reconheceu que as partes decaíram em parte do pedido, condenando-as, reciprocamente, ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, determinando a suspensão da exigibilidade em relação a Autora por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais a Apelante
Ford Motor Companhy Brasil Ltda
, sustenta que o caso versa sobre Obrigação de Fazer na qual, a Autora firma que adquiriu em 24/04/2014, um veículo usado
, Ford Edge Limites, placa KRG2926, tendo ingressado com a presente demanda,
requerendo concessão de liminar, para realização de revisão no veículo e reparo gratuito do alegado defeito, além de indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sobrevindo a sentença recorrida.

Sustenta preliminar de cerceamento de defesa, diante da venda do veículo no curso do processo, aduzindo
a necessidade de realização de perícia, alegando ter ocorrido ofensa ao artigo 464, I e 485 VI do CPC e artigo 5o da CF.

Assevera que o Juízo reconheceu perda superveniente do objeto, tendo em vista a venda do veículo, de modo que a Autora não poderia comprovar suas alegações por meio de prova pericial, assim, sem a prova da existência do vício de fabricação, não se pode falar em procedência da ação, já que os pedidos formulados pela Autora envolvem a comprovação do vício oculto, sustentado que não teria sido sanado e que portanto, não foi demonstrado.

Assevera, que não existe nos Autos provas que possam autorizar a condenação da Apelante ao pagamento a título de Danos Morais, tendo em vista que o veículo estava fora da garantia e não foi possível realizar prova pericial, não tendo a Autora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Afirma que a alienação do veículo durante o trâmite processual prejudica a realização de prova técnica pericial, ocorrendo, ainda, a perda de objeto da lide de forma que o processo deve ser extinto.

No mérito, sustenta que a Apelante não é a responsável pelos transtornos sofridos pela Autora, uma vez que o veículo não possui mais garantia contratual de fábrica e, ademais, não possui vício de fabricação, tendo apresentado problemas decorrentes de seu desgaste natural, sendo o reparo de responsabilidade exclusiva do proprietário.

Verbera que o veículo foi adquirido na modalidade usado diretamente de terceiro e nas condições em que se encontrava, assim, eventual problema não pode ser atribuído como de responsabilidade da Ford apenas por ser a fabricante do mesmo.

Afirma que a Autora pretende responsabilizar a Apelante por problema que nada a tem a ver com defeito de fabricação e quando ocorreram já estava fora da garantia do veículo que é de 3 anos e não de 5 anos como entendeu o Juízo
a quo
e, ademais, foi cumprido

o plano de manutenção do veículo.

Sustenta a total inexistência de provas do vício do veículo que possa autorizar sua condenação ao pagamento por danos morais, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Quanto a Apelante
Elizabeth Regina Pierobon Rodeguer,
sustenta que em abril de 2014, adquiriu um veículo da marca Ford, modelo Edge Limitd, ano 2012/2013, que ficou em posse de seu genro (Onório Gonçalves da Silva Junior) que, diante dos vícios presentes no veículo, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e materiais contra as Apeladas.

Verbera que o veículo possuía 5 (cinco) anos de garantia e nesse prazo apresentou vícios que colocavam em risco a integridade do condutor do veículo e de terceiro
que conforme entendimento do Juízo ficaram evidentes diante das idas e vindas do veículo à Concessionária para reparos, sendo que as demandadas não produziram provas em contrário.

Assevera que diante dessa situação o Juízo condenou as recorridas ao pagamento por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que restaram caracterizados diante da frustração do consumidor.

Sustenta que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
considerando, inclusive, que quando da venda do veículo a pessoa foi cientificada do problema existente situação que deve ser considerada na fixação do referido dano.

Alega que a fixação do dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso para majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de contrarrazões as partes refutam a tese recursal da parte
ex adversa
, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, a Apelante
Ford Motor Companhy Brasil Ltda

sustenta
preliminar de cerceamento de defesa,
alegando que a venda do veículo no curso do processo obstou a mesma de produzir prova pericial alegando ter ocorrido ofensa ao artigo 464, I e 485 VI do CPC e artigo 5o da CF.

Assevera não se pode falar em procedência da ação, já que os pedidos formulados pela Autora envolvem a comprovação do vício oculto sustentado que não teria sido sanado e, que, portanto, não foi demonstrado.

Afirma que a alienação do veículo durante o trâmite processual prejudica a realização de prova técnica pericial, ocorrendo, ainda, a perda de objeto da lide de forma que o processo deve ser extinto.

Anoto que referida preliminar por se confundir com o mérito será analisada em conjunto.

VOTO MÉRITO

No caso em análise, verifica-se que a Autora ajuizou a demanda na qual, afirmou que em 24/04/2014, adquiriu um veículo Ford Edge Limitd, ano de fabricação 2012/2013, Placa KRG 2926, sendo que referido veículo ficou na posse de seu genro Onório Gonçalves da Silva Junior.

Sustentou que referido veículo apresentou falha no AWD que é responsável pela tração integral,
causando falta de potência, cujo defeito persistiu e nunca foi solucionado embora durante o ano de 2015 a 2017 ocorreram diversas tentativas de solução do problema
sem qualquer êxito, ocorrendo total descaso com o consumidor.

Verifica-se que a sentença reconheceu a perda do objeto em relação ao dano material concernente ao reparo no veículo, tendo em vista que houve a venda do bem no curso da ação,
no entanto,
condenou a demandada ao pagamento a título de danos morais reconhecendo que apesar de o veículo quando da compra estar na garantia o problema apresentado não foi solucionado pela Recorrida.

Necessário anotar que no presente caso embora não tenha sido realizada prova pericial para verificação do problema apresentado pelo veículo, no entanto, não se pode negar que o mesmo apresentava defeito, tanto assim que a prova testemunhal produzida nos Autos esclarece que o mesmo foi levado para reparos em várias oportunidades, tanto assim que a testemunha
Herberte Dario Soares que trabalhou como mecânico na Concessionária em Rondonópolis narrou que o veículo foi levado para reparos em varias oportunidade, no entanto, não conseguiu localizar o problema e, tampouco, fazer o conserto do mesmo
, acrescentando, ainda que sendo o problema intermitente seria difícil constatar e ao ser questionado se o problema da natureza questionada colocaria em risco o condutor e transeuntes respondeu afirmativamente.

Quanto ao senhor Onório Gonçalves da Silva Junior ouvido como informante, esclareceu que os problemas apresentados pelo veículo foram se agravando tornando impossível a sua utilização,
tanto que teve de vender o mesmo para o mercado de desmonte
por valor irrisório e bem abaixo do valor de mercado na época.

Ademais, verifica-se que consta várias ordens de serviço que comprovam que o veículo foi levado à Concessionária para reparos ID 206662090, inclusive, na revisão de 30 mil quilômetros ou 18 meses, quando o cliente inclusive, já suscitava a questão referente ao sensor de tração.

Consta, inclusive, documento emitido por preposto da demandada em 23/09/2014, relatando problemas no veículo ID 206662989, além de Ordens de Serviço ID 206662999, emitidas pela Concessionária Besouro Veículos, sendo que o senhor Onório Gonçalves da Silva Junior noticiou ao Juízo no ID 206663001 que embora tenha sido realizadas as revisões no veículo o problema persistia, sendo que o veículo perdeu a garantia sem que tivessem sido solucionados.

Diante do quadro apresentado nos Autos, embora tenha ocorrido a venda do veículo obstando a prova pericial na forma sustentada pela Apelante, no entanto, restou evidenciado que
o veículo apresentava defeito ainda quando estava na garantia que não foi solucionado pela Concessionária e, tampouco, pela fabricante,
valendo ressaltar que a prova testemunhal é clara com relação a esta questão, não havendo falar em cerceamento de defesa como alega a Recorrente.

Dessa forma, resta evidente nos autos que o veículo, efetivamente, apresentou defeito que não foi solucionado seja pela concessionaria ou pela fabricante situação que implica reconhecer que seu adquirente certamente passou por dissabores e angustias capazes de ensejar danos morais, já que quando se adquirir veículo de alto custo o mínimo que se espera é seu regular funcionamento.

A venda do veículo, no caso obsta eventual condenação por danos materiais ou condenação a realizar o conserto do veículo, tanto assim que em relação a este ponto em específico o Juízo reconheceu a perda do objeto da pretensão da parte Autora.

O fato de o veículo ter sido alienado
implica em afastar a pretensão da autora com relação ao reparo no veículo
,
porém, não afasta a realidade ocorrente de que o veículo estava apresentando problemas recorrentes não solucionado
s pela Concessionária nas diversas oportunidades em que foi levado para reparos.

Neste contexto, no pertinente aos danos morais, resta evidente que diante dos problemas apresentados pelo veículo e que segundo o próprio mecânico da Concessionária ensejaria possibilidade de risco ao condutor e a terceiro evidente que a situação ocasionou transtornos e constrangimentos ao adquirente do veículo, seja porque o veículo apresentou o defeito que dele não era esperado, porque referido problema que fazia perder a potência não foi solucionado ou ainda pelo fato de ver-se obrigado a vender o bem para desmonte por valor significativamente inferior ao de mercado na época.

É evidente que quando o consumidor adquire um veículo alta tecnologia, considerado de alto padrão e valor significativo no mercado, espera-se que tenha regular funcionamento, sendo certo que as expectativas da parte Autora, no caso em análise, restaram frustradas diante do problema narrado e que nunca foi solucionado pelas demandadas
que, inclusive, respondem solidariamente, sendo suas responsabilidades de ordem objetiva no caso em análise, visto que os defeitos apresentados pelo veículos tornaram inviável

o uso para o fim a que se destinava.

Portanto, tenho que os danos morais são devidos no presente caso, não havendo falar em reforma da sentença quanto a este ponto.

Outrossim, com relação ao Recurso interposto pela Autora pretende a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil), argumentando que o valor arbitrado pelo Juízo de origem no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não atende a razoabilidade.

No pertinente ao valor dos danos morais, não se pode perder de vista que deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois, não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

É sabido, que na fixação do dano moral o Magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também, a situação sócio-econômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral etc,

atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta esteira, tenho que o valor do dano moral no patamar arbitrado mostra-se condizente com o porte financeiro da causadora da ofensa, além de atender o caráter punitivo que desestimule a reiteração da prática abusiva, estando condizentes com a situação retratada nos autos, como, também com o entendimento jurisprudencial acerca da questão não havendo como acolher a pretensão em majorar referida condenação.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda e por Elizabeth Regina Pierobon Rodeguer e mantenho a sentença em seus termos.

Em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando em 17% sobre o valor da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024